Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-03.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), GISELE ROBERTA CALVI GOCH - CPF: 004.504.939-46 (EMBARGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), HITALO RAFAEL GOCH - CPF: 934.918.591-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007471-03.2019.8.11.0002

APELANTE: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADO: GISELE ROBERTA CALVI GOCH e HITALO RAFAEL GOCH

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra provimento em parte de recurso de apelação, com reforma parcial da sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Danos Morais n. 1007471-03.2019.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
GISELE ROBERTA CALVI GOCH e HITALO RAFAEL GOCH
, em que se afastou a condenação em compensação por dano moral e determinou a incidência de juros desde à citação, sobre o valor a ser reembolsado (id. 123918488).

A embargante CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA diz que pediu a “
retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelos Embargados, a título de taxa de administração e publicidade, ponto sequer rebatido no v. acórdão, limitando-se a condenar na devolução integral de valores, sem considerar os prejuízos causados às Embargantes
”.

Diz que “
O v. Acórdão foi omisso quanto ao apontado na Apelação das Embargantes no que tange o descabimento da devolução, em virtude do entendimento do STJ (REsp 1.599.511/SP)9 , que estipulou o pagamento da comissão de corretagem ao adquirente do imóvel, bem como, houve omissão quanto o conhecimento sobre a existência dos valores a serem pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI
”.

Afirma que “
tal quantia não deve ser ressarcida à parte Embargada, pois o serviço de intermediação da venda do bem foi devidamente prestado pela corretora, a qual exauriu os seus serviços com a assinatura do Instrumento de Compra e Venda, nos exatos termos do art. 72510, do Código Civil, tendo, portanto, concluído seus serviços
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 126529191).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 126671681).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Danos Morais n. 1007471-03.2019.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
GISELE ROBERTA CALVI GOCH e HITALO RAFAEL GOCH
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais para: a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de Compra e Venda objeto dos autos, sendo o Lote 13, Quadra 17, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I. b) CONDENAR as rés a restituírem de forma simples aos autores o valor pago, de R$ 95.239,93 (noventa e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), cujo montante deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos. c) CONDENAR as rés ao pagamento de danos morais em favor dos autores
”, fixado “
em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id. 120689685).

A pretensão da parte embargante é infundada, pois a questão ficou dirimida pela aplicação da Súmula 543 do STJ, pois o ressarcimento é integral, sem retenção, inclusive quanto à corretagem, pois, por sua culpa exclusiva, o contrato foi desfeito. Trecho do voto:

“[...] Sobre a retenção de valores, em caso de rescisão por culpa da parte vendedora, deve ser integral,
inclusive a corretagem
, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que inclusive já pacificou o tema, editando o Enunciado de Súmula n.o 543:

“Súmula no 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Esta Câmara assim tem decidido:

“Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral,
inclusive a comissão de
corretagem
. (Súmula 543/STJ).”
(N.U 1012684-50.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Quanto à eventual retenção decorrente de taxa de fruição do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e IPTU, não se aplica na espécie, eis que sequer houve entrega das chaves e, portanto, imissão na posse.

Destaco que a Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento do REsp 1345331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos determinou que
“o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
” (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).

Assim, considerando que no caso em tela sequer houve entrega das chaves ao promitente comprador e, portanto, imissão da posse do imóvel, correta a sentença que declarou a insubsistência de qualquer valor em nome da autora a título de taxa condominial e impostos sobre o imóvel. [...]”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022